Tribunal: TJPA
Processo: 0801529-59.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801529-59.2020.8.14.0000
PACIENTE: FABIANA DIAS MOURA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 11ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0801529-59.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
JOSÉ MARIA DA CONSOLAÇÃO NETO
.

PACIENTE:
FABIANA DIAS MOURA
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I E II DO CPB
.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU E NA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CARÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR
.
IMPROCEDÊNCIA. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA, ALIADA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, DIANTE DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E DA GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME, O
MODUS OPERANDI
EMPREGADO PELA PACIENTE, MOSTRA A PRECISÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1
. O impetrante alega ausência de fundamentação na decisão que decretou e na que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e carência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, todavia a prisão cautelar da paciente foi decretada e posteriormente mantida com base no seguinte requisito: artigo 312 do CPP, uma vez que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a liberdade da coacta implicará risco à ordem pública, aplicação da lei penal, diante dos indícios de autoria e da gravidade em concreto do crime, o
modus operandi
empregado pela coacta, mostra a necessidade da custódia cautelar;

2
. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública;

3
. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, ao disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

4
. Ordem
denegada
. Decisão
unânime
.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
denegar a ordem
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Junior
.

Belém. (PA), 19 de março de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Fabiana Dias Moura
, acusada da prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, Incisos I e II do CPB, presa preventivamente por ordem do Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca da Capital.

Alega o impetrante que a coacta está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
em razão de encontrar-se presa em flagrante delito desde
13/01/2020
, sendo convertida em preventiva durante realização de audiência de custódia realizada no dia seguinte
14/01/2020
, aduzindo: a) ausência de fundamentação na decisão que decretou e na que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva; b) carência dos requisitos que autorizam a custódia extrema; c) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que a paciente possa aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e acostadas ao
mandamus

(Id. Doc. nº 2797824)
.
Ministério Público
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos e das informações prestadas pelo juízo inquinado coator que no dia
13/01/2020
, por volta de
06H50
, na Rua Três de Maio, esquina com Passagem Paulo Cícero, bairro da Condor, município de Belém a coacta, em companhia de indivíduo não localizado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, tentou subtrair os pertences da vítima
Reinaldo de Jesus Vieira
.

No dia, hora e local supracitados, a vítima, ao sair de sua residência para ir trabalhar, foi abordada por uma motocicleta de marca Honda, modelo Titan 125 de cor Preta, ocasião em que a paciente entregou ao seu comparsa um revólver e anunciaram o assalto, fazendo a vítima entregar todos os seus pertences (relógio, celular, carteira porta cédulas).

Durante a ação criminosa, a vítima foi constantemente ameaçada, visto que a coacta proferia os seguintes dizeres:
“Dá logo um tiro nele”
.

No momento em que a dupla ia deixar o local, a vítima reagiu, derrubando a motocicleta, conseguindo pegar a arma e imobilizar a paciente, todavia, seu comparsa, que estava com os bens da vítima, empreendeu fuga correndo e mais a frente teria roubado a bicicleta de um homem para prosseguir na fuga, não sendo alcançado.

Em sede policial, a paciente teria confessado o crime e dito que seu comparsa é conhecido como “Ferrujo”, não sabendo informar seu endereço.

Ao contrário do que fora alegado pelo impetrante, os pertences da vítima foram levados pelo comparsa da coacta.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU E NA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E DA CARÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR

Observa-se que as referidas decisões se encontram devidamente fundamentadas, trazendo elementos fáticos aptos a justificar a segregação cautelar da ora paciente, demonstrando a ineficiência da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão na hipótese em tela, com base em fatos dos autos. A título de ilustração, peço vênia para transcrever trecho do mencionado
decisum
:

[...]DECIDO. Passo neste momento, em atenção à nova sistemática quanto à prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória introduzidas pela Lei 12.403/2011, à análise e aplicação da medida mais adequada ao caso versado. Dispõe o art. 310 do Código de Processo Penal, que ao receber o auto de prisão em flagrante o juiz deverá fundamentadamente verificar a possibilidade do relaxamento da prisão ilegal ou converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes seus requisitos, caso não seja possível a substituição por outra medida. In casu, presente o fumus comissi delicti, vislumbrando-se na espécie os indícios e materialidade do crime em questão, de acordo com o conjunto probatório arrebanhado aos autos até o momento. Verifico, ademais, que há a necessidade da segregação do flagranteado nos moldes do art.312 do CPP, para a garantia da ordem pública, ante as suas periculosidades reais, evidenciada pelo modus operandi na empreitada criminosa, uma vez que há veementes indícios de que a custodiada teriam praticado o crime de roubo majorado em concurso de pessoas, mediante o emprego de arma de fogo, em plena luz do dia.[...]

[...]Os argumentos suscitados pela douta defesa contidos no requerimento recente, à título de reiteração, são praticamente os mesmos já apresentados quando do primeiro requerimento, logo, não suscitou nenhum fato novo que compelisse o Juízo à nova análise.

Após a detida leitura dos argumentos postulados no pedido de reiteração, torna-se necessário alguns esclarecimentos, para melhor entendimento da presente decisão, o que este Juízo passa a fazê-lo:

- Em nenhum momento este Juízo analisou autos de prisão em flagrante, pois essa competência cabe ao MM. Juízo da Vara de Inquéritos policiais, que em análise, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, e após a conclusão dos autos do Inquérito Policial, procedeu a distribuição do feito.

- Os argumentos à título da acusada ser primária, não possuir antecedentes criminais, ter bom convívio social e ter residência fixa, por si sós não compelem o Juízo a determinar a revogação imediata da prisão preventiva, quando diante do caso concreto, estamos diante das presenças dos requisitos e dos pressupostos

autorizadores dessa prisão cautelar.[...]

[...]Argumentos acerca de quais os motivos ensejadores da prática criminosa pela

acusada e suas circunstâncias são próprias do ‘‘mérito causae’’, logo, inapropriados na presente apreciação, pois serão analisados e valorados quando da instrução criminal, fase própria para esse fim.

Quanto à alegada ausência dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, com a máxima vênia à douta defesa, esses requisitos e pressupostos se encontram

nitidamente presentes.

Há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, conforme atenta leitura dos autos do Inquérito Policial.

A alegação de que a Ordem Pública não foi comprometida (expressão utilizada pela defesa) é não se atentar para os depoimentos colhidos e para a narrativa da Denúncia, embasada nos autos do Inquérito Policial. A Ordem Pública, que significa a paz social e a paz da coletividade, fora flagrantemente violada com a conduta da acusada descrita na Denúncia, que demonstrando muita coragem e destemor com as consequências de seu ato, em plena via pública, praticou com arma de fogo a ação que neste processo se apura.

A manutenção da prisão cautelar torna-se necessária, para que durante a instrução criminal possamos colher todos os elementos de informação, principalmente a coleta de todos os depoimentos, sem nenhum temor por parte das pessoas que irão depor, em especial a pessoa da vítima.

Também pela garantia da aplicação da Lei Penal se torna necessária a manutenção da prisão preventiva, após o êxito da instrução criminal, com a garantia de todos os princípios constitucionais, em especial no processo penal os princípios do contraditório e ampla defesa.

Por imposição legal, a manifestação do Ministério Público é ato obrigatório, entretanto, nenhum Magistrado está compelido a acatar o entendimento desse Órgão, não havendo nenhuma norma obrigatória nesse sentido.

No presente feito, não se pode cogitar em argumentos acerca de excesso de prazo, considerando a data da prisão em flagrante, precisamente no dia 13 de janeiro do ano em curso, que a Denúncia já fora oferecida e que a defesa já apresentou sua Resposta Escrita, restando tão somente a designação de data para a audiência de instrução e julgamento.

Assim, por todos esses esclarecimentos, este Juízo mais uma vez com a máxima

vênia à douta defesa, INDEFERE o requerimento de fls. 28/34, INDEFERINDO O PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DA ACUSADA

FABIANA DIAS MOURA.[...]

Assim, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, as decisões ora hostilizadas não acarretaram constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva da paciente, especialmente, para garantia da ordem pública, instrução processual e aplicação da lei penal, principalmente pelo
modus operandi
empregado pela coacta na empreitada criminosa, sendo praticado o crime de forma violenta com ameaça e com emprego de arma de fogo.

DAS QUALIDADES PESSOAIS DA PACIENTE

No que diz respeito às qualidades pessoais da paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Por fim, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Ante o exposto, voto pela
denegação da ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 19 de março de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 13/04/2020